Tribunal: TJBA
Processo: 8002784-82.2024.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002784-82.2024.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANA CARLA RIBEIRO MONTEIRO e outros (27) Advogado(s): MARIO ANTONIO DOS SANTOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu mandado de segurança coletivo, sem resolução de mérito, ajuizado por candidatos aprovados fora do número de vagas do concurso público municipal, com pedido de nomeação fundado em alegada preterição por contratações temporárias. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada contratação temporária de professores durante a vigência do concurso, sem comprovação documental robusta, configura preterição arbitrária e justifica o direito líquido e certo à nomeação dos impetrantes. III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, sendo inadmissível a produção de prova em juízo. 4. A jurisprudência do STF (Tema 784) reconhece o direito subjetivo à nomeação apenas quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada durante o prazo de validade do certame. 5. Ausência de documentos nos autos que comprovem a correlação entre as contratações e o cargo objeto do concurso, sua vigência dentro do prazo de validade do certame e a substituição efetiva dos impetrantes. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público depende da comprovação documental inequívoca de preterição arbitrária e imotivada. 2. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza a via do mandado de segurança.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 485, IV e VI; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 19. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784); Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002784-82.2024.8.05.0250, em que figuram como apelante ANA CARLA RIBEIRO MONTEIRO e outros (27) e como apelada MUNICIPIO DE SIMOES FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça r02